Tribunal: TJSP
Processo: 2086874-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
*Agravo Interno – Interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo – Recurso prejudicado.

Execução – Prosseguimento dos atos expropriatórios – Possibilidade – Valor incontroverso da dívida superior ao valor da avaliação dos bens penhorados – Decisão corretamente fundamentada – Recurso improvido.*